Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (AVA). INDENIZAÇÃO POR TRANSPORTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. RECONHECIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Há erro material no julgado quando a afirmativa constante do acórdão é contrária ao teor do documento ao qual faz referência.
3. Embargos de declaração do Distrito Federal acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material quanto aos juros de mora da condenação.